Tribunal: TJDFT
Processo: 0010360-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MANTIDA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procedem as teses absolutória por insuficiência probatória e/ou desclassificatória.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Revela-se adequada a fração redutora do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 utilizada pelo juízo a quo, com fundamento na diversidade dos entorpecentes e no excessivo efeito lesivo de uma deles (cocaína).
4. Apelação conhecida e desprovida.